Tribunal: STF
Processo: RE 1384188
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE PROVENTOS E PENSÃO DO REGIME ESTATUTÁRIO. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784, DE 2008: INCIDÊNCIA DE ÍNDICES DO RGPS. PRECEDENTES. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 286 DA SÚMULA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. REAJUSTE OU REAJUSTAMENTO ANUAL. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO RGPS. APLICAÇÃO DO ART. 40, §8° DA CF, ART. 9° DA LEI N.° 9.717/98 E ART. 65, § ÚNICO DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.° 3 DE 2004, DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    Apelações improvidas.” (e-doc. 11).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, incs. XXXV, LIV e LV; e 40, § 8º da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido é nulo por ter deixado de apreciar questões levantadas em seus embargos de declaração. Discorre sobre leis, orientações normativas e portarias que tratam de índices de reajuste de aposentadorias e pensões. Sustenta que "não há razão que seja adotada uma orientação jurisprudencial distinta da orientação administrativa que já vem sendo implementada por esse Poder no tocante aos seus servidores aposentados com supedâneo no art. 40 da CF e no art. 2° da EC n° 41/03, razão pela qual o presente recurso especial deve ser julgado procedente". Alega que o acórdão recorrido viola o art. 40, § 8º, da Constituição da República ao não implementar os reajustes concedidos por normas infraconstitucionais (e-doc. 21).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, "tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa ao dispositivo supostamente contrariado, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade" (e-doc. 28).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Primeiramente, não merece prosperar a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. O Tribunal de origem indicou as razões de seu convencimento, tendo julgado a questão dos autos levando em consideração as teses apresentadas, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o seguinte precedente:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013; grifos nossos).



    6. Quanto à aplicação dos índices de reajuste dos benefícios previdenciários do RGPS aos proventos e pensões de servidores, em relação a período anterior à Lei nº 11.784, de 2008, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, firmada a partir do julgamento do MS nº 25.871/DF, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005.”



    (MS nº 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 11/02/2008, p. 29/05/2023).



    7. Incide ao caso, portanto, o óbice do enunciado nº 286 da Súmula do STF: "Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".



    8. Ademais, da atenta leitura do acórdão verifica-se que a questão posta nos autos foi decidida com amparo em normas infraconstitucionais. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição da República envolve a reanálise da interpretação dada as normas infraconstitucionais pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    9. O próprio recorrente deixa claro o acima exposto em seu recurso, uma vez que toda sua argumentação é baseada em interpretação de normas infraconstitucionais, tratando a ofensa à Constituição apenas como indireta.



    10. Acerca do descabimento de recurso extraordinário em caso de alegação de ofensa reflexa ao texto constitucional, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 712.780-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/08/2013, p. 20/08/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). LEI 11.784/2008. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).”



    (RE nº 1.356.364-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator